Tribunal: TJMT
Processo: 1006104-76.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006104-76.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: WELDER GUSMA JACON
PACIENTE: VIDAL MOREIRA DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de VIDAL MOREIRA DA SILVA, contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos n. 1001644-75.2021.811.0055, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, do crime de estupro de vulnerável contra as vítimas, M.E.M.L, E.J.N.S e K.L.F [artigo 217-A, do Código Penal].
O impetrante sustenta que: 1) a decisão que decretou a custódia preventiva está calcada, exclusivamente, na gravidade em abstrato do delito; 2) não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal; 3) inexiste contemporaneidade entre a data dos fatos [21.10.2020] e o ato constritivo [28.3.2021]; 4) a segregação preventiva ofende o princípio da presunção de inocência; 5) é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal ou, ainda, a substituição da prisão cárcere pela domiciliar, notadamente em razão de o paciente ser idoso [68 anos de idade], portador de hanseníase e estar em tratamento médico; 6) possui predicados pessoais favoráveis, que o autorizam a responder ao processo em liberdade [doc. digital n. 83199986].
É a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Colhe-se da doutrina:
“A possibilidade de concessão de liminar em habeas corpus, viabilizando a pronta concessão do constrangimento apontado pelo impetrante, não se encontra prevista em lei. Trata-se de criação jurisprudencial, hoje consagrada no âmbito de todos os tribunais brasileiros.
[...]
E mais, acresce Alberto Silva Franco poder o juiz ou tribunal conceder a tutelar cautelar de ofício: ‘A tutela cautelar mostra-se, nesse caso, de cogente incidência, sendo aplicável até mesmo de ofício. Não se argumente no sentido de que o exercício dessa tutela possa redundar num abuso judicial. As atitudes abusivas, se ocorrentes, serão sempre extraordinárias e não poderão, por isso, representar a contenção do uso normal e regular do poder de cautela’.
[...]
Para que isso se dê, exigem-se dois requisitos básicos de todas as medidas liminares: fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo na demora). O primeiro deles diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, por ocasião do julgamento de mérito. O segundo refere-se à urgência da medida que, se não concedida de imediato, não mais terá utilidade depois” (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 149 e 150).
É dos autos que a autoridade policial representou pela prisão preventiva, no intuito de apurar o crime sexual contra vulneráveis, cometido, em tese, pelo paciente, contra as menores Maria Eduarda Martins Lopes [10 anos de idade], Emerson Junyor Nunes da Silva e Kellen Lorrainy Ferreira [ambos com 7 anos de idade].
No tocante à afirmação da ausência de fundamentação e de que não se fazem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a juíza decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:
“[...] No curso do presente procedimento, a vítima, menor MARIA EDUARDA MARTINS LOPES, relatou à Autoridade Policial (fls. 06/07 do ID no 50433090):
“(...) Que a criança está acompanhada de sua genitora dona LORRAYNE CRISTINA MARTINS; QUE a declarante tem 10 anos de idade e sua mãe deixava ela na casa de uma senhora que cuidava de criança chamada Catarina; Que perguntado para a criança ela disse que o esposo da senhora Catarina, várias vezes ficava passando a mão nas partes intimas dela e cheirava suas partes intimas; Que este senhor dizia para ela não contar pra ninguém se não iria agredi-la fisicamente; Que a declarante ficava com medo e não contava pra ninguém; Que isso aconteceu várias vezes porque a declarante ficou aproximadamente quase dois anos sendo cuidada por esta senhora; Que a mãe relata que sua filha pediu para que tirasse ela da casa dessa senhora e sua mãe resolveu tirá-la, mas a vítima não contou o motivo para sua mãe; Que isto faz aproximadamente três meses que a própria mãe esta cuidando da sua filha Maria Eduarda; Que a vítima relata que tinha outras crianças que ficava sob o cuidado desta senhora e que uma menina de aproximadamente 08 anos chamada Kelly disse para a declarante que o suspeito pedia para ela abaixar o short dela para ele ficar olhando e que iria comprar vários presentes para ela se ela fizesse o que ele pedia, mas nunca comprava; Que relata que havia mais duas crianças que ficava nesta casa sendo cuidada por esta senhora uma se chama Maria Clara que é da mesma idade da declarante e a outra a declarante não lembra o nome; Que neste período de festa de natal a mãe deixou a filha passar alguns dias com a avó e foram viajar para Guarantã e Maria Eduarda resolveu contar para a avó o fato; Que chegando em Tangará a avó contou para a mãe e a mesma resolveu vir até esta delegacia fazer o boletim de ocorrência. (...).”
Nessa mesma toada, corroborando a possível existência do ilícito penal capitulado no artigo 217-A, do Códex Penal, a vítima KELLEN LORRAINY FERREIRA, afirmou à Autoridade Policial (fls. 33/34 do ID no 50433090):
“(...) QUE a menor se faz acompanhada de sua genitora DAIANE DOS SANTOS FERREIRA; QUE a menor alega que possui 07 anos de idade; QUE a mamãe quando sai para trabalhar ela e os irmãos Pedro e Maria ficam na casa da tia Catarina; QUE a menor alega que não gosta muito da tia Catarina porque ela bate quando eles fazem arte; QUE pergunto a menor qual o nome do marido da tia Catarina e se ela gosta dele; QUE a menor respondeu que gosta só um pouco do tio Vidal; QUE a menor respondeu que o tio Vidal é bravo, mas que ele da “balinha” pra ela; QUE perguntado a menor porque o tio Vidal dá “balinha” pra ela; QUE a menor neste momento abaixou a cabeça e ficou quieta; QUE perguntei a menor se o tio Vidal da balinha para outras crianças também; QUE a menor respondeu que sim; QUE ela respondeu “ele da balinha para nós não contar para tia Catarina”; QUE perguntei pra menor o que ela e as outras crianças não podem contar para a tia Catarina; QUE a menor ficou quieta novamente e querendo se esconder de baixo da mesa; QUE perguntei a menor se o tio Vidal fez alguma coisa que não gostou; QUE a menor disse que sim, mas tinha esquecido já; QUE perguntei a menor se o tio Vidal fez alguma coisa em outra criança também; QUE a menor disse que o tio Vidal passou a mão no peito, depois na barriga, no bumbum e no pipiu de Junior; QUE o tio Vidal também fez isso no Enzo e na Maria que é irmão de Enzo; QUE perguntei a menor se ele (tio Vidal) havia feito com ela também o que ela acabara de me contar; QUE a menor respondeu que sim e mostrou com gestos passando a mão em seu peito, barriga e genitália; QUE após mostrar com gestos disse que ele passa a mão no peito e na perereca dela; QUE a menos também disse que ele faz isso quando não tem ninguém, na área da casa, na sala e na cozinha também; QUE o tio Vidal depois compra balinha e fala para ela e outras crianças não contarem pra tia Catarina, se caso eles contarem pra tia Catarina ele não vai mais dar balinha; (...)”
Na mesma senda, a genitora do menor EMERSON JUNIOR NUNES DA SILVA, a Sra. LECI NUNES DE ARAÚJO, quando ouvida na Delegacia de Polícia, narrou (fls. 30/31 do ID no 50433090):
“(...) QUE ratifica as declarações já prestadas; QUE a declarante compareceu a esta delegacia e alegou que na data de hoje quando levou Emerson para fazer o exame para constatação de violência sexual, o mesmo confessou para o médico ter sido estuprado pelo senhor Vidal; QUE a declarante acompanhou o filho durante o exame e pediu para ele falar a verdade para o doutor; QUE então o médico começou a conversar com Emerson; QUE Emerson alegou para o médico que a “vó Catarina havia saído e o vô Vidal ficou com eles”; QUE ele estava brincando na área e o Vô Vidal pegou ele pelos braços e levou para dentro do quarto da vó e colocou ele deitado de bruços segurando os braços dele; QUE o vô Vidal ficou tentando colocar o pês no bumbum, mas ele não parava quieto; QUE o vô Vidal ameaçou ele se contasse para a vó ou para a declarante, pois iria me bater nele; QUE naquele instante a declarante alega ter ficado sem reação e até o momento parece que sua cabeça não está funcionando direito, pois confiava demais em deixar o filho com a Catarina e senhor Vidal; QUE ao chegar em casa a declarante falou com Emerson novamente o qual confirmou o que havia falado ao médico e ainda fez a posição que ele ficou na cama da vó quando senhor Vidal abusou; QUE Emerson também mencionou que isso ocorreu antes das férias da declarante; QUE a declarante tirou férias no mês de novembro de 2020, então possivelmente ele foi abusado em outubro conforme outra vítima já tinha relatado; (...)”
Com efeito, em juízo de cognição sumária do caso, ante às gravíssimas informações coletadas pela Autoridade Policial, aliadas às provas documentais já acostadas nos autos, imperioso o decreto de segregação preventiva, denotando-se que as vítimas possuem entre sete (07) a dez (10) anos de idade, o que, por si só, caracterizaria o crime de estupro de vulnerável.
Não bastasse isso, conforme declarações acostadas aos autos, o representado é convivente de uma cuidadora de crianças, a qual, cuida dos menores em sua própria residência, onde o representado vive, colocando assim, em risco a vida e a integridade física e dignidade sexual das demais crianças que ainda estão frequentando a residência, ou ainda, aquelas que podem vir a frequentar.
No nosso modo de ver, a presença de circunstância delitiva relevante, tal como a gravidade concreta da conduta, reiteração da conduta, inclusive, com diversas vítimas, justifica a excepcionalidade desta medida cautelar, tornando-se ineficaz qualquer outra medida cautelar alternativa à prisão, imperando a garantia da ordem pública e a verdade real dos fatos.
[...]
Em suma: o crime, em tese, praticado pelo representado contra vítimas entre sete (07) e dez (10) anos de idade, de forma clandestina, no local onde as crianças deveriam estar protegidas, colocando em xeque a ordem pública e a instrução criminal, revela-se imperiosa a decretação da prisão preventiva do representado, pois, salvo melhor juízo, não há outra medida cautelar adequada a ser aplicada no caso em questão.
Por todas essas razões, presentes os pressupostos positivos (fumus comissi delicti), bem como os fundamentos da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal (periculum libertatis), além da presença da hipótese autorizativa constante do inciso I, do art. 313, do CPP, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe [...]” (doc. digital n. 83100993).
Como se vê, não se pode falar na revogação da segregação cautelar, porquanto o juiz mostrou, com base em fatos concretos, a necessidade da prisão, demonstrada pelo modus operandi na prática delitiva, bem como de ter o paciente praticado o crime de estupro de vulnerável contra diversas vítimas.
De fato, o modo de execução da conduta delituosa ultrapassa a normalidade dos crimes dessa natureza, demonstrando que o paciente, aproveitando-se de que sua convivente, à época, era cuidadora de crianças, valia-se de ocasiões em que ela não se encontrava presente para praticar os abusos em desfavor das menores.
Assim, vislumbro presente ao menos um dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública, evidenciado pela gravidade diferenciada da conduta, demonstrando gravíssimo comportamento caracterizador da periculosidade social do indivíduo.
No que concerne a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e o decreto prisional do paciente, apresenta-se conveniente auscultar a autoridade coatora para assegurar o exaurimento da jurisdição de primeiro grau, bem como a colheita do parecer ministerial, quando poderão advir aos autos melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
A alegação de que a segregação preventiva ofende o princípio da presunção de inocência também não prospera.
Presentes os requisitos legais e estando a decisão devidamente fundamentada, como ocorre neste caso, ela se compatibiliza com o preceito constitucional de presunção de inocência:
[...] A prisão provisória é legítima e compatível com a presunção de inocência quando advém de decisão suficientemente motivada, como na espécie. Precedentes. [...] (RHC 60.329/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).
Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]” (HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).
Do mesmo modo, em relação ao pedido de substituição da prisão cárcere pela domiciliar, melhor sorte não lhe assiste.
Os documentos juntados pelo impetrante não evidenciam que a saúde do paciente está extremamente debilitada e nem que seu tratamento não possa ser ministrado no local onde ele se encontra encarcerado.
Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. [...]” [RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018].
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular – notadamente sobre a contemporaneidade dos abusos praticados, bem como em relação ao estado de saúde do paciente – e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de abril de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.